Tribunal: STF
Processo: RE 1368850
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO FEDERAL. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. LEI Nº 8.112/1990 E LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN). PORTARIAS E RESOLUÇÕES. COTEJO. AUÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1173. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Mato Grosso, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    Sustenta indevido o pagamento de diárias ao autor, Juiz Federal Substituto, para custear despesas de locomoção decorrentes da participação obrigatória em curso de formação.



    Alega que o acórdão recorrido estendeu benefício da carreira do Ministério Público à Magistratura, sem amparo legal.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, XIII, 93, IX, e 129, § 4º, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Mato Grosso, reformou parcialmente a sentença e reconheceu o direito o autor ao recebimento de diárias em razão de realização de curso de formação obrigatório em local diverso da área de lotação. A decisão está assim fundamentada:



    “11. Na LOMAN (LC 35/1979), o direito está expressamente previsto no art. 65, IV, que deve ser lido em conjunto com os arts. 58 e 59 da Lei 8.112/90, para fins de cálculo:



    (…)



    12. Por fim, à época dos fatos, estava vigente a Resolução n° 04/2008, do Conselho da Justiça Federal (…):



    (...) 



    13. 0 autor tomou pose no cargo de Juiz Federal Substituto em 22/02/2013, com lotação definida na 6ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso (ATO PRESI/ASMAG 146, de 08/02/2013, fl. 13). Entretanto, em razão da obrigatoriedade de participação em curso de formação inicial, o autor ficou à disposição da escola da Magistratura Federal da lª Região de 25/02/2013 a 10/05/2013, em Brasília/DF. 



    14. Diante de tal panorama, é fato incontroverso que o autor permaneceu por 70 dias em lotação diversa daquela do provimento inicial. Portanto, não se está a falar aqui em ajuda de custo decorrente de ato de nomeação, quando o empossado voluntariamente deixa sua residência habitual para o local do provimento originário, mas de deslocamento para fora da localidade de lotação, para realização de curso obrigatório. O fato gerador de pagamento de diárias é mais do que evidente.



    15. Assim, o autor fazia jus ao pagamento de diárias em número equivalente a todo o tempo que permaneceu fora da sede (no caso, Cuiabá), para curso de formação obrigatório, em Brasília, portanto, 70 dias, conforme planilha de cálculo não impugnada pela União.



    16. Entretanto, em afronta às determinações expressas da LOMAN, Lei 8.112/90 e Resolução 04/2008, a Portaria PRESI/CENAG 27/2013, no art. 1°, determinou o pagamento tão somente de 2,5 diárias por semana.



    17. Ressalto que o curso de formação inicial do qual participou não era etapa do concurso público, a ensejar pagamento e 50% da remuneração de Juiz Substituto, a titulo de bolsa-auxílio. O autor já havia sido nomeado e, portanto, já era de fato Juiz Federal Substituto e tinha lotação definida e exercia jurisdição, sendo-lhe devida a integralidade das diárias.



    18. À vista do exposto, o autor faz jus ao pagamento de 70 diárias (período de 25/02/2013 a 10/05/2013), no valor de R$ 526,00 cada, descontados os valores já recebidos administrativamente, com juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.”



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENÚNCIA AO PEDIDO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO FEDERAL. LOTAÇÃO DETERMINADA NO ATO DE NOMEAÇÃO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. NA INTEGRALIDADE NO PERÍODO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PORTARIA PRESI QUE CONTRARIA A LOMAN E RESOLUÇÃO CJF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por seu turno, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Noutro giro, emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), Lei Federal nº 8.112/1990, e Resolução nº 04/2008-CNJ) decidiu pela não aplicação da Portaria PRESI/CNAG 27/2013. 



    Nesse cenário, compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Colho precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Policial Federal. Pagamento de Diárias. Alegação de violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE 991522 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.02.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (RE 1.010.762-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 29.5.2017).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido: ARE 1.225.782-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 06.11.2019; e ARE 1.138.202-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 22.01.2021, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. GRAVAÇÃO DOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA. FRANQUEAMENTO DE ACESSO AO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI MAIOR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.



    Ademais, esta Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao direito ao recebimento de diárias, em razão da designação de magistrado para atuação em auxílio fora do local de lotação inicial durante curso de formação, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS E DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. LEI COMPLEMENTAR 35/1979, RESOLUÇÃO 340/2015 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL E RESOLUÇÃO 545/2015 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ALEGADA ISONOMIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1301504 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora